Tribunal: TJMT
Processo: 1045916-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045916-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KARYN REGINA PADILHA CASAVECHIA - CPF: 025.466.231-50 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CHEGADA AO DESTINO APÓS 13 (TREZE) HORAS. ALEGAÇÃO DE ABARROTAMENTO DO TRÁFEGO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência ao pedido da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que acarretou atraso superior a 10 (dez) horas para a chegada ao destino final.

2.
Os problemas operacionais em razão de alteração de tráfego aéreo não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece ser reduzida, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, através da qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar a empresa a indenizar os danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, referente ao atraso do voo contratado pela parte em mais de 13 (treze) horas, para chegar ao seu destino final.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023